Tribunal: TJDFT
Processo: 0727393-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado. O recurso foi recebido sem a concessão de efeito suspensivo.
2. Os autos foram distribuídos a esta Relatoria por prevenção, em razão da Apelação n. 0729544-17.2023.8.07.0001, na qual foi negado provimento ao recurso do embargante. Mantida a improcedência do pedido formulado nos embargos de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de parte do salário do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, exceto nas situações previstas no § 2o, como pensão alimentícia ou quando o devedor ganha mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês.
5. A jurisprudência do STJ permite, excepcionalmente, a penhora de salários, desde que se preserve um percentual para garantir a dignidade do devedor e sua família, e somente após esgotar outros meios de execução (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
6. Sem a comprovação, por parte do agravante, de que o executado aufere remuneração mensal, mostra-se inviável o pedido de penhora sobre tais valores.
7. A última pesquisa de bens, realizada em 30/4/2021, não evidencia o esgotamento recente das medidas ordinárias de constrição, o que impede a aplicação excepcional da mitigação da impenhorabilidade dos proventos, em observância à regra prevista no art. 833, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.